Tribunal: TJDFT
Processo: 0022298-29.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0022298-29.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CICERO LOURENCO DE OLIVEIRA, EDSON SANTOS, ELIANA FARIA VALADARES, FRANCISCA DAS CHAGAS FARIAS CALDAS, FRANCISCO ROQUELANDES XIMENES ALBUQUERQUE, JAN BUARQUE DE FRANCA GUSMAO, JEOVA DE BRITO, ELENICE VILELA MARQUES, IRACEMA MAGALHAES PORTO DAMASCENO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Verifique-se se a documentação do credor JAN BUARQUE DE FRANCA GUSMAO já foi encaminhada e se a transferência já foi realizada. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios